Tribunal: TJMT
Processo: 1025724-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025724-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO BATISTA CARDOSO - CPF: 026.642.111-37 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de negativação, e procedente pedido contraposto de cobrança, além de aplicar multa por litigância de má-fé. A parte recorrente alega desconhecimento do débito e ausência de contratação, buscando a reforma da decisão para afastar a condenação e obter indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada comprovou a legitimidade do débito que gerou a negativação; (
ii
) saber se a conduta da parte recorrente configura litigância de má-fé; e (
iii
) saber se o pedido contraposto formulado pela parte reclamada é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, são admissíveis como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios e não especificamente impugnados, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. A utilização de fatura da recorrida como comprovante de residência em outro processo e o procedimento de biometria facial para recuperação de acesso digital, aliados à ausência de impugnação específica, comprovam a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

6. A alteração da verdade dos fatos pela parte recorrente, ao negar veementemente o vínculo jurídico e a origem dos débitos diante de evidências robustas, configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC.

7. É cabível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e formulado de forma líquida, sendo a cobrança legítima e o pedido devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da legitimidade do débito que enseja a negativação em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios e diante da ausência de impugnação específica. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que nega a existência de vínculo jurídico e a origem de débitos, mesmo diante de evidências que demonstrem a relação contratual. 3. É legítima a condenação em pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando a cobrança é comprovadamente devida, líquida e fundamentada nos mesmos fatos apresentados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, Súmula 34. Turma Recursal, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Turma Recursal, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025. Turma Recursal, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025724-32.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FABRICIO BATISTA CARDOSO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABRICIO BATISTA CARDOSO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com uma negativação indevida em seu nome em cadastro de inadimplentes, o que impossibilitou a realização de uma compra; b) desconhece a dívida de R$

518,92, com contrato 03527070202501, e jamais solicitou a contratação do serviço; c) não houve notificação prévia da dívida; d) procurou a
parte
r
eclamada
administrativamente sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA e sua consequente retirada; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
no importe de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto. Concluiu que: a) os documentos apresentados pela
parte

reclama
da
comprovam
a relação jurídica entre as partes e as dívidas decorrentes do uso dos serviços de fornecimento de energia elétrica; b) a
parte

reclama
da comprovou fato extintivo do direito d
a parte

reclamante
, com documentos que demonstram a realização de negócio jurídico,
por ela
anuído; c)
a parte reclamante
menciona em outras demandas o endereço residencial registrado na UC no 3527070-1, cadastrada em seu nome; d) a existência de selfie e documento
pessoal, não impugnados
pel
a parte

reclamante
, demonstram a existência e validade do vínculo jurídico; e) não restou comprovada irregularidade capaz de macular a contratação, sendo a cobrança exercício regular de direito; f) a litigância de má-fé d
a parte
reclamante está caracterizada pela alteração da verdade dos fatos. Ao final
,
julgou procedente
o pedido contraposto
, bem como
condenou
a parte reclamante
ao pagamento de multa,
custas processuais e honorários advocatícios

por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a não condenação da
parte
rec
lamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
configura injustiça; b) desconhece qualquer cobrança e nunca utilizou ou contratou serviços da empresa, nem recebeu notificação prévia; c) a empresa não justificou o motivo da negativação, configurando ato ilícito; d) a jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais não comprovam a dívida, e a ausência de contrato assinado ou
provas idôneas reforça
a negativação indevida; e) o dano moral é presumido pela negativação indevida; f) a selfie apresentada pela
parte
rec
lamada
é desprovida de valor probante, pois isolada e sem contexto contratual, podendo ser resultado de golpe cibernético; g) as provas da
parte
rec
lamada
são frágeis e insuficientes, consistindo em telas de sistema que não
lhe
pertencem e não possuem validade jurídica; h) a empresa falhou na comprovação de vínculo, e a ausência de assinatura demonstra falta de manifestação de vontade, tornando a negativação ilegal e gerando dever de indenizar; i) a responsabilidade da empresa é objetiva, com dano moral presumido; j) a condenação por litigância de má-fé é descabida, pois não tinha como saber a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais, afastando a
condena
ção
por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada indicou que a parte reclamante reconhece indiretamente a relação jurídica, já que juntou como comprovante de residência uma fatura em seu nome, emitida pela reclamada, nos autos do processo no 100101615.20222.811.0035 (ID/PJe2 315768362,
p
ág. 4).

Havendo evidências de que o contrato tenha sido efetivamente celebrado, cabe à parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
”

Com
o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, relatórios, extratos e faturas (ID/PJe2 315768363).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, estes documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) endereço constante na fatura apresentada pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita em outro processo (ID/PJe2 315768362,
p
ág. 4); e
2
) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID/PJe2 315768363
).

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte recorrente, ao negar veementemente a existência de vínculo jurídico e a origem dos débitos, mesmo diante de evidências como a utilização de fatura da recorrida como comprovante de residência em outro processo e o procedimento de biometria facial para recuperação de acesso digital, alterou a verdade dos fatos.

Esta conduta se enquadra na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC. A sentença de primeiro grau reconheceu a litigância de má-fé e aplicou multa de 9% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 315768379),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025